Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600619-67.2024.6.16.0006
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
05/12/2025
Número: 0600619-67.2024.6.16.0006

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 07/10/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600619-
67.2024.6.16.0006, que julgou desaprovadas as contas de campanha apresentadas pela candidata
para o cargo de vereadora do município de Guaraqueçaba/PR, Simoni Honorato Simões, relativas
às Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. Determinou, ainda, o recolhimento ao Tesouro Nacional por meio de
Guia de Recolhimento da União (GRU) do valor R$ 1.000,00 (um mil reais), cujos gastos não foram
devidamente comprovados (art. 79 §1º da Resolução TSE 23607/2019), no prazo de (05) cinco dias
úteis da intimação desta sentença. Após esta data o valor deverá ser corrigido pela taxa selic.
(Prestação final de contas eleitorais do requerente Simoni Honorato Simões que concorreu ao
cargo de vereador pelo Partido Republicanos no município de Guaraqueçaba, nas eleições
municipais de 2024, julgou desaprovadas, tendo em vista, a falta de detalhamento da prestação de
serviços de militância de rua, com a identificação dos locais de trabalho, horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e justificativas do preço contratado. SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SIMONI MODESTO HONORATO (EMBARGANTE)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JUÍZO DA 006ª ZONA ELEITORAL DE ANTONINA PR
(EMBARGADA)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44807515
05/12/2025
09:00
Acórdão
Acórdão

Num. 44807515 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/12/2025 09:00:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120509001512400000043744500
Número do documento: 25120509001512400000043744500
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/12/2025 12:53:24
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.808

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600619-67.2024.6.16.0006 – Guaraqueçaba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
EMBARGANTE: SIMONI MODESTO HONORATO
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
EMBARGADA: JUÍZO DA 006ª ZONA ELEITORAL DE ANTONINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APLICAÇÃO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE GASTOS. MANUTENÇÃO DA DETERMINAÇÃO DE
DEVOLUÇÃO. ART. 79, § 1º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que aprovou as contas
com ressalvas e manteve a determinação de devolução de R$ 1.000,00 ao Tesouro
Nacional, em razão da ausência de comprovação de gastos com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a presença do vício de omissão no v.
acórdão embargado, por supostamente não enfrentar todas as teses apresentadas nas
razões recursais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, sendo defesa sua utilização como

Num. 44807515 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/12/2025 09:00:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120509001512400000043744500
Número do documento: 25120509001512400000043744500
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/12/2025 12:53:24
sucedâneo recursal para manifestação de mero inconformismo.
III.II. Não se caracteriza omissão quando a decisão judicial é clara, suficientemente
fundamentada e resolve integralmente a controvérsia.
III.V. As insurgências apresentadas pelo embargante, mormente as alegações inéditas,
não configuram vícios passíveis de correção por embargos de declaração, mas
representam mero inconformismo com o conteúdo do julgamento e com as conclusões
nele firmadas.
III.VI. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos no
processo, mas apenas aqueles capazes de, em tese, infirmarem a sua conclusão, nos
termos do artigo 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e desprovido.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.133.201/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma,
publicação: DJe, 28-6-2023;
TRE-PR, REPC nº 060043848, Rel. Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, publicação: DJE, 06-05-
2025;
TRE-PR, REl nº 060018740/PR, Rel. Des. Eleitoral Tatiane de Cassia Viese, publicação: DJE,
22-07-2025.
V.II. Legislação: Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 79, § 1º; CPC, art. 489, §1º, inciso IV;
CPC, art. 1.022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 01/12/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

Num. 44807515 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/12/2025 09:00:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120509001512400000043744500
Número do documento: 25120509001512400000043744500
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/12/2025 12:53:24

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Simoni Honorato Simões em face do venerando
Acórdão nº 68.434 que, por unanimidade de votos, aprovou as contas com ressalvas e manteve a
determinação de devolução de R$ 1.000,00 ao Tesouro Nacional.
Em suas razões recursais (ID 44749206), a embargante alegou, em síntese, que o venerando
acórdão é omisso nos seguintes pontos: a) aplicação da corrente consequencialista apresentada
pelo artigo 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), pois a determinação
de devolução de valores serve como um desestímulo a novas candidaturas femininas, visto que
boa parte da população de Guaraqueçaba possui baixa escolaridade, o que pode causar temor
de contrair dívidas de campanhas por falta de conhecimento; b) aplicação dos princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e insignificância, pois não considerou a ausência de
comprovação de prejuízo fiscalizatório contábil, o valor ínfimo da irregularidade, a juntada de
novos documentos, a boa-fé da prestadora de contas, a ausência de gravidade em sua conduta e
o contexto socioeconômico do município de Guaraqueçaba. Requereu, assim, o conhecimento e
o provimento do recurso, com efeitos modificativos, para que este egrégio Tribunal Regional
Eleitoral manifeste-se sobre os temas ora abordados, aprovando-se as contas, mesmo que com
ressalvas, e afastando-se a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do
recurso, por considerar que as contas deveriam ser aprovadas com ressalvas por força dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mas com a manutenção da determinação de
devolução de valores ao Tesouro Nacional, em razão da falta de comprovação da regularidade de
gastos realizados com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC (ID
44681788).
É o relatório.

DO VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.II. DO VÍCIO DE OMISSÃO
De acordo com o art. 275 do Código Eleitoral e o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os
embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer decisão judicial para sanar
obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de erro material.
Por decisão omissa, o art. 1.022, parágrafo único, do Código de Processo Civil, considera ainda
aquela que deixar de se manifestar sobre tese firmada em casos repetitivos ou em incidente de
assunção de competência aplicável ao caso, ou incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1º do mesmo codex.

Num. 44807515 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/12/2025 09:00:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120509001512400000043744500
Número do documento: 25120509001512400000043744500
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/12/2025 12:53:24
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça orienta que:

Não há falar em omissão quando a decisão está clara e suficientemente
fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando
encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais
da controvérsia em exame (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.133.201/RS, relator
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de
28/6/2023).

Quanto à omissão sanável pela via dos embargos de declaração, José Jairo Gomes ensina que:

[...] haverá omissão se a decisão, em sua fundamentação, deixar de considerar
fato, alegação, ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão
judicial. (In: GOMES, José Jairo. Recursos eleitorais - 7ª ed. - Barueri: Atlas,
2022, p. 109).

Nas razões recursais, a embargante sustenta que o acórdão é omisso quanto aos princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e insignificância no tocante à determinação de devolução dos
valores.
Neste ponto, as razões constantes do venerando acórdão foram detidas e pormenorizadas, nos
seguintes termos:

"Contudo, a irregularidade, no valor de R$ 1.000,00, possibilita a aprovação das
contas com ressalvas, mediante a aplicação dos princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade, conforme precedentes desta colenda Corte Eleitoral.
Cita-se o julgado representativo da firme posição jurisprudencial:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL PRESTAÇÃO DE CONTA
ELEITORAIS. ELEIÇÕES 2024. IRREGULARIDADE NA APLICAÇÃO DE
RECURSOS DO FEFC. COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO AO ERÁRIO.
APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata–se de Recurso Eleitoral interposto por candidato contra a sentença que
desaprovou suas contas de campanha ao cargo de Vereador em Londrina/PR
nas eleições de 2024.
2. A desaprovação das contas se fundamentou em razão da utilização irregular

Num. 44807515 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/12/2025 09:00:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120509001512400000043744500
Número do documento: 25120509001512400000043744500
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/12/2025 12:53:24
de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) diante
da não utilização de todo o valor gasto a título de impulsionamento com o
Facebook.
3. Foi recolhido o valor de R$ 250,00 referente à irregularidade em embargos de
declaração.
4. O Recorrente alega a necessidade de reforma da sentença argumentando a
necessidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
devido ao pequeno valor da irregularidade.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou–se pelo conhecimento e
provimento do Recurso Eleitoral interposto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a possibilidade de aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A irregularidade no valor de R$ 250,00, por ser inferior a R$1.064,00 e inferior
a 10% do total de despesas contratadas, autoriza a aprovação das contas por
ressalvas, consoante entendimento desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para julgar as contas aprovadas com
ressalvas.
Tese de Julgamento: 1. É possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para irregularidades inferiores a R$1.064,00
e também inferiores a 10% do total de despesas.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 35, XII e §2º,
I
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgRg no REspe nº 060542160/SP, Rel.
Min. Edson Fachin, DJE 17/03/2021;
TRE–PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 060304286, Rel. Des. Thiago Paiva Dos
Santos, DJE 17/10/2023;
TRE–PR, REl nº 060064734, Rel. Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, DJE
12/02/2025.
(TRE – PR – RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº060043848, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Julio Jacob Junior,
Publicação: DJE – DJE, 06/05/2025.) (Grifei)”
(Recurso Eleitoral 060018740/PR, Relator(a) Des. Eleitoral Tatiane de Cassia
Viese. Publicação: DJE 137, 22/07/2025).

Num. 44807515 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/12/2025 09:00:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120509001512400000043744500
Número do documento: 25120509001512400000043744500
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/12/2025 12:53:24
Ainda que se justifique a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade em virtude do baixo valor da despesa, para que as contas sejam
aprovadas com ressalvas, persiste a irregularidade da falta de comprovação lícita
de gastos com pessoal.
Desse modo, em razão da ausência de comprovação idônea de despesa
custeada com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha –
FEFC, impõe-se a devolução de R$ 1.000,00 à União, nos termos do art. 79, § 1º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019, pois a aprovação com ressalvas da
prestação de contas não obsta que seja determinado recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.
Em conclusão, o recurso eleitoral merece provimento parcial, para reforma da r.
sentença, a fim de que sejam consideradas aprovadas com ressalvas as contas
prestadas, mantendo-se a determinação da devolução do valor de R$ 1.000,00
ao Tesouro Nacional, referentes às despesas na contratação de serviços de
militância que não foram devidamente comprovadas.

Como se vê, o tema foi expressamente enfrentado e detalhadamente fundamentado pelo
colegiado, que efetivamente reformou a sentença para aprovar as contas com ressalvas,
mantendo apenas a determinação de devolução de R$ 1.000,00 ao Tesouro Nacional, com
fundamento no art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, em razão da ausência de
comprovação lícita dos gastos com recursos públicos do FEFC.
Destaque-se que, embora a embargante afirme ter juntado documentos na ocasião dos embargos
declaratórios, não se verifica a apresentação de novos documentos neste momento processual.
Ainda, é de se ver que a embargante traz argumentos inéditos, como a análise sobre a Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), o caráter ínfimo da irregularidade e o
contexto socioeconômico do município de Guaraqueçaba.
Como é cediço, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam
à análise de alegações inéditas que não foram oportunamente suscitadas no âmbito do recurso
principal, porquanto tal conduta desvirtuaria a essência do instituto e subverteria a ordem
processual, impedindo o devido contraditório e a ampla defesa em momento apropriado.
Outrossim, o órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos no
processo, mas apenas aqueles capazes de, em tese, infirmarem a sua conclusão, nos termos do
art. 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil.
Não há, portanto, qualquer omissão a ser sanada por meio de embargos de declaração.

DECISÃO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO dos embargos de
declaração opostos por Simoni Honorato Simões.

Num. 44807515 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/12/2025 09:00:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120509001512400000043744500
Número do documento: 25120509001512400000043744500
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/12/2025 12:53:24

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600619-67.2024.6.16.0006 - Guaraqueçaba - PARANÁ - RELATOR: DES.
ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - EMBARGANTE: SIMONI MODESTO HONORATO -
Advogados da EMBARGANTE: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO
DE ANDRADE - PR35267-A - EMBARGADA: JUÍZO DA 006ª ZONA ELEITORAL DE ANTONINA
PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 01.12.2025